Tribunal: TJSP
Processo: 1026606-39.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA PROPOSTA POR ADQUIRENTE DE UNIDADE FUTURA EM FACE DA INCORPORADORA – instalAção de caixas de gordura em área privativa – inexistência de informação clara – sentença de procedência. Recurso em face de sentença de procedência de ação indenizatória, que condenou a ré/incorporadora ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 20.000,00, em razão da instalação de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA PROPOSTA POR ADQUIRENTE DE UNIDADE FUTURA EM FACE DA INCORPORADORA – instalAção de caixas de gordura em área privativa – inexistência de informação clara – sentença de procedência. Recurso em face de sentença de procedência de ação indenizatória, que condenou a ré/incorporadora ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 20.000,00, em razão da instalação de caixas de gordura e outras, sem informação clara quando da alienação ao consumidor – Insurgência recursal que se desacolhe – A despeito da alegação da ré/incorporadora, no sentido de não se tratar de caixa de inspeção, com coleta de esgoto, além de não haver nos autos prova nesse sentido, é certa a existência de caixas na área privativa do imóvel, que recebem dejetos e necessita de permanente manutenção técnica, a ocasionar, no mínimo, diminuição no uso e conforto do imóvel residencial – Inobservância do dever de informação, quando já tinha ciência da existência das referidas caixas em projeto aprovado. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000685118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026606-39.2017.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, são apelados GUSTAVO EDUARDO DA
SILVA LIVOTTO (JUSTIÇA GRATUITA) e NAYANE APARECIDA GABANI
LIVOTTO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencido o Des. Rodolfo Pellizari que declara.
Prosseguindo nos termos do art. 942, do CPC, foram convocados o 4o Des. Vito
Guglielmi que acompanhou o voto vencido e o 5o Des. Paulo Alcides que
acompanhou a maioria., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), RODOLFO PELLIZARI, ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026606-39.2017.8.26.0071
Apelante: MRV Engenharia e Participações S/A
Apelados: Gustavo Eduardo da Silva Livotto e Nayane Aparecida Gabani Livotto
Comarca:Bauru
Juiz 1o Grau: Marcelo Andrade Moreira
Voto no 9068
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA PROPOSTA
POR ADQUIRENTE DE UNIDADE FUTURA EM FACE
DA INCORPORADORA – INSTALAÇÃO DE CAIXAS
DE
GORDURA
EM
ÁREA
PRIVATIVA
–
INEXISTÊNCIA
DE
INFORMAÇÃO
CLARA
–
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Recurso em face de
sentença de procedência de ação indenizatória, que condenou a
ré/incorporadora ao pagamento de indenização por danos
morais em R$ 20.000,00, em razão da instalação de caixas de
gordura e outras, sem informação clara quando da alienação ao
consumidor – Insurgência recursal que se desacolhe – A
despeito da alegação da ré/incorporadora, no sentido de não se
tratar de caixa de inspeção, com coleta de esgoto, além de não
haver nos autos prova nesse sentido, é certa a existência de
caixas na área privativa do imóvel, que recebem dejetos e
necessita de permanente manutenção técnica, a ocasionar, no
mínimo, diminuição no uso e conforto do imóvel residencial –
Inobservância do dever de informação, quando já tinha ciência
da existência das referidas caixas em projeto aprovado.
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação em face de sentença, às fls.
247/251, que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por
dano extrapatrimonial, condenando a ré ao pagamento da monta de
R$ 20.000,00, em razão da alienação de unidade futura, sem a devida
informação acerca da instalação, na respectiva área privativa, de
caixas de tratamento/inspeção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesta sede, pelas razões de fls. 253/269, recorre a ré,
pugnando pela reforma do decisum, aduzindo, por primeiro, que não se
trata de caixas de inspeção, com o recebimento de esgotos de outras
unidades, mas são caixas de passagem de águas pluviais, de sabão e
gordura, que melhoram a coisa, em benefício do próprio adquirente,
além do que não exigiria manutenção periódica, embora, ressalva
desde que o condomínio faça a manutenção necessária na parte
hidráulica; ademais, além de inexistir prejuízo aos autores, também
ressalta que a instalação dos equipamentos não feriu qualquer norma
técnica, e de tudo sabia os adquirentes, conforme informações
contidas no memorial descritivo, que assinaram, tudo devendo ser
considerado para reformar o julgado de procedência.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 270/271).
Contrarrazões pelos autores, às fls. 275/283, pugnando
pelo desprovimento.
É o relatório.
Conhece-se do recurso, que fica desprovido.
É objeto da ação a condenação por dano moral, em
razão de ilícito contratual praticado pela ré, ora apelante, que alienou
unidade futura aos autores/apelados, omitindo a instalação de caixas
de passagem e inspeção na área privativa, causando transtornos e
perda do potencial de utilização da coisa.
Ressalte-se ser incontroversa a existência de caixas em
área do imóvel adquirido, contudo, com impugnação pelos tipos de
equipamentos, que aduz apenas serem caixas de passagem de águas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pluviais, sabão e gordura, a melhorar o imóvel, não se tratando de
caixas de inspeção de esgotos e outros dejetos.
Mas a alegação da ré, que não requereu qualquer
produção de prova, muito menos técnica, é em sentido diverso a um
laudo pericial, juntado como documento a acompanhar a petição
inicial (fls. 44/74), indicando se tratar também de caixas de coleta de
esgoto e resíduos de outras unidades (fls. 72/74), que não restou
impugnada, a desvendar como verdadeira a versão apresentada pelos
autores, ao encontro também das regras dos artigos 6o, inciso VIII1, e
373, §1o2, do CPC, quando de todos os projetos e técnicos dispunha a
ré.
De qualquer forma, quer com relação a caixas de coleta
de resíduos de outras unidades, quer pela coleta de águas e dejetos
junto ao sistema hidráulico do condomínio, é fato a ocasionar
diminuição no uso e conforto do lar residencial, como também os
autores deverão se sujeitar às visitas técnicas em seu imóvel, aliás, como
já anunciou a apelante que deverá o condomínio bem manutenir os
equipamentos.
E essa situação a ser suportada pelo adquirente em sua
área útil, para conviver com o sistema de tratamento da coletividade
1 “Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do
juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiências; (...)”.
2 “Art. 373. O ônus da prova incumbe: (...) § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de
peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir
o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário,
poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão
fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus
que lhe foi atribuído. (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no seu quintal, quando os demais condôminos não têm tal ônus, deve
ser previamente muito bem esclarecida ao consumidor, cuja falta
acarreta a inobservância do dever de informação previsto no artigo 6o,
III3, do CDC, até porque, se a apelante executou as obras como
traçadas no prévio projeto, aprovado junto ao Poder Público, sabia de
antemão em quais unidades seriam instalados os equipamentos,
preferindo, contudo, valer-se de cláusula genérica, sem qualquer
destaque, para não dificultar a comercialização e a consequência é a
diminuição do conforto residencial dos apelantes.
É ilícito suficiente a causar dano extrapatrimonial, a ser
indenizado, como alhures se decidiu:
Apelação. Compromisso de compra e venda de imóvel. Ação
de indenização em razão da existência de caixas de
inspeção de espuma e esgoto em área privativa do imóvel.
Decadência (art. 26, II do CDC). Não caracterização.
Demanda fundada em propaganda enganosa e falta do
cumprimento do dever de informação. Inaplicabilidade do
prazo relativo a vício construtivo. Responsabilidade civil do
fornecedor.
Ausência
de
informação
adequada
ao
consumidor. Dever de informação que não se considera
satisfeito por genérica menção constante do memorial
construtivo,
não
havendo
adequada
informação
ao
consumidor. Propaganda enganosa, apontando que a área
externa seria passível de utilização como área de lazer.
Impossibilidade de realização de benfeitoria ou instalação de
mobília na área em razão da necessidade de periódico
ingresso de funcionários com pesado maquinário para
proceder limpeza. Obrigação de o proprietário atender
intimações para deixar alguém de prontidão para atendimento dos funcionários, com ameaça de ser
responsabilizado pelo custeio da operação. Indenização
cabível por conta dos dissabores decorrentes da forma como
3 “Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) III - a informação adequada e clara sobre os
diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características,
composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;
(...)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realizada a construção, que não são de somenos importância.
Precedentes.
Recurso
improvido.
(Apelação
no
1009444-55.2017.8.26.0451, julgado pela 1a Câmara de Direito
Privado do TJSP em 06/05/2020, Relator Desembargador Enéas
Costa Garcia; destacamos)
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - Aquisição de unidade
imobiliária - Alegação da ré/apelante de inexistência de
danos materiais e morais indenizáveis - Cabimento em parte -
Ausência de demonstração da desvalorização do imóvel em
razão da existência de caixa de gordura em área privativa -
Hipótese em que o laudo pericial apurou variação de preço
por conta de diferença de metragem entre os imóveis
consultados e, não, em razão da presença de caixa de
gordura - Dano material afastado - Configuração de dano
moral em decorrência da ausência de comprovação de que
a autora tivesse sido cientificada da existência da caixa, que
gera
evidente
transtorno,
além
da
necessidade
de
manutenção semestral que justificará a entrada de estranhos
na residência da autora - Dano moral configurado - Fixação
do valor da indenização em R$ 10.000,00 que atende ao
princípio da razoabilidade - Recurso provido em parte.
(Apelação no 1007865-72.2017.8.26.0451, julgado pela 6a
Câmara de Direito Privado do TJSP em 31/03/2020, Relator
Desembargador Marcus Vinícius Rios Gonçalves; destacamos);
Mantida, assim, a condenação conforme fixada em
sentença, cujo valor se mostra razoável e compatível com o dano
causado, considerando os dois autores.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, e majora-
se a verba honorária advocatícia sucumbencial para 15% do valor
atualizado da causa, na forma do artigo 85, §11o, do CPC.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Apelação Cível – Digital
Processo no 1026606-39.2017.8.26.0071
Apelante: MRV Engenharia e Participações S/A
Apelados: Gustavo Eduardo da Silva Livotto e Nayane Aparecida
Gabani Livotto
Comarca: 5a Vara Cível do Foro de Bauru
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE n° 08409
Com sobejo respeito aos fundamentos exarados no voto do
Excelentíssimo
Relator
Costa
Netto,
com
a
costumeira
percuciência e propriedade, roga-se vênia para dela dissentir, tendo
em vista que, a meu ver, o apelo da promitente vendedora deveria
ser acolhido para reconhecer a inexistência de danos morais,
senão vejamos.
Da análise dos autos, verifica-se que a ação veio calcada na
ausência de informação ao consumidor com relação à existência
das caixas de contenção de dejetos orgânicos e de esgoto que
seriam instaladas no imóvel adquirido, além de infringência ao
quanto disposto nas normas da ABNT com relação a estas caixas
(NBR 8160/1997, da ABNT).
Com relação à informação, verifica-se que o item 8.2, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Memorial Descritivo” (fls. 163 apontou a possibilidade, caso
necessário, de serem as caixas instaladas nas áreas privativas
descobertas do pavimento térreo, in verbis:
“8.2 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE
ESGOTO
Tubos e conexões para esgoto e água fria
serão de PVC soldável, fabricadas de
acordo com classificação da categoria 1 da
ABNT.
Caso necessário, o lançamento de esgoto
poderá ser executado por sistema de
bombas e as caixas de gordura, sabão e
passagem de esgoto e água pluvial poderão
ser
executadas
nas
áreas
privativas
descobertas do pavimento térreo.”
É certo que a possibilidade não é certeza. De fato, a
informação é precária, ante a incerteza das instalações hidráulicas
e de esgoto, em verdadeira afronta ao dever de informação clara,
adequada e ostensiva que deve nortear as relações de consumo, in
verbis:
“Art. 6o, CDC: São direitos básicos do
consumidor: (...)
III - a informação adequada e clara sobre os
diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade,
tributos incidentes e preço, bem como
sobre os riscos que apresentem (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contudo, concernente ao pedido de condenação da ré em
danos morais, o entendimento predominante deste E. Tribunal de
Justiça é no sentido de que estes são devidos em situação
excepcional que imprima aos contratantes experiência de
acentuada angústia ou humilhação, o que inocorreu no caso.
Com efeito, os dissabores experimentados pelo adquirente
em razão de falta de informações - ou sua prestação de modo
inadequado - e da presença de caixas de contenção em sua unidade,
não são de qualquer modo capazes de imprimir violação à honra e
à dignidade humana.
Nota-se que na inicial não se elencou evento de grande
proporção apto a se concluir que a dignidade do consumidor foi
atingida pela conduta da ré, de forma a se reputar imperioso o
caráter punitivo e repressivo do dano moral.
Não se desmemore que, para configurar-se a necessidade de
o Poder Judiciário impor condenação por danos morais, é
necessário que o pleiteante demonstre o preenchimento dos
requisitos legais da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o
ato ilícito e o nexo de causalidade.
Neste sentido, explana com digna clareza HUMBERTO
THEODORO JÚNIOR, in litteris:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Viver em sociedade e sob o impacto
constante de direitos e deveres, tanto
jurídicos como éticos e sociais, provoca,
sem dúvida, frequentes e inevitáveis
conflitos e aborrecimentos, com evidentes
reflexos psicológicos, que, em muitos
casos, chegam mesmo a provocar abalos
e danos de monta.
Para, no entanto, chegar-se à configuração
do dever de indenizar, não será suficiente
ao ofendido demonstrar sua dor. Somente
ocorrerá a responsabilidade civil se se
reunirem
todos
os
seus
elementos
essenciais: dano, ilicitude e nexo causal.
“Se o incômodo é pequeno (irrelevância) e
se, mesmo sendo grave, não corresponde
a um comportamento indevido (licitude),
obviamente não se manifestará o dever de
indenizar (ausência de responsabilidade
civil cogitada no art. 186 do CC).”
E arremata:
“Em outras palavras, “para ter direito de
ação,
o
ofendido
deve
ter
motivos
apreciáveis de se considerar atingido, pois
a
existência
da
ofensa
poderá
ser
considerada tão insignificante que, na
verdade, não acarreta prejuízo moral”. Para
que se considere ilícito o ato que o
ofendido tem como desonroso é necessário
que, segundo um juízo de razoabilidade,
autorize a presunção de prejuízo grave, de
modo que “pequenos melindres”, insuficientes para ofender os bens jurídicos, não devem ser motivo de
processo judicial. De minimis non curat

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
praetor,
já
ressaltavam
as
fontes
romanas.”4
Inclusive, neste sentido, de luminar clareza a fundamentação
do Exmo Des. VITO GUGLIELMI, desta C. 6a Câmara de Direito
Privado, em julgado relacionado à mesma causa de pedir:
“Como venho sustentando, com apoio em
pacífica
jurisprudência,
o
eventual
descumprimento de cláusulas contratuais
não implica, de per se, na ocorrência de
uma lesão de natureza moral. Note-se que
não comprovou nada o autor além do mero
relato
do
dissabor
ínsito
ao
parcial
desatendimento de suas expectativas, o
que
indica
ter
sido
ferida
mera
suscetibilidade, que não traduz dano.”
(TJSP; Apelação 1015190-14.2017.8.26.0576; Relator
(a): Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José do Rio Preto - 6a Vara Cível;
Data do Julgamento: 23/04/2018; Data de Registro:
23/04/2018)
Destarte, considerando ausentes os requisitos elencados,
tenho que seria caso de se excluir a condenação da ré a indenizar
a parte autora por danos extrapatrimoniais, julgando improcedente
a demanda. Inclusive, neste sentido, já vem decidindo este E.
Tribunal, em casos crivados pela analogia:
4 Theodoro Júnior, Humberto. Dano moral / Humberto Theodoro Junior 8 ed. rev., atual. e ampl. Rio
de Janeiro: Forense, 2016, pág. 06/07.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Compromisso de compra e venda. Imóvel.
Indenização por danos morais. Alegado vício
oculto no imóvel. Constatação da existência, em
área privativa da unidade adquirida, de caixas de
esgoto e de passagem elétrica relativas a todo o
empreendimento, e assim sujeitas a inspeções
periódicas
por
terceiros.
Descumprimento
contratual que se insere no risco do negócio e
que não traduz abalo moral. Ressalvada a
possibilidade, ao autor, de perquirir indenização
por dano material a partir dos fatos narrados.
Situação que não encerra, todavia, prejuízo
extrapatrimonial. Danos morais, outrossim, que
não são sucedâneo daqueles de natureza
patrimonial, oriundos de eventual desatendimento parcial das obrigações contratadas. Ação improcedente. Sentença
reformada. Recurso da ré provido, improvido o
do autor. (TJSP;
Apelação
1015190-14.2017.8.26.0576;
Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 6a Vara Cível;
Data
do
Julgamento:
23/04/2018;
Data
de
Registro:
23/04/2018)
Compromisso de compra e venda
Prazo
decadencial previsto no art. 26, inc. II, do Código
de Defesa do Consumidor
Inaplicabilidade

Prazo prescricional do art. 27 do CDC

Instalação de caixa de contenção de esgoto e de
gordura em área privativa de laser da unidade
autônoma Odores de decomposição oriundos
dessa caixa
Necessidade de manutenção
periódica Ausência do dever de informação
Memorial descritivo informa a instalação das
caixas de gordura, sabão, passagem de esgoto e
de água pluvial
Desvalorização do imóvel

Não
comprovado

Danos
morais
não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
configurados

Recurso
parcialmente
provido. (TJSP;
Apelação
1060093-71.2016.8.26.0576;
Relator (a): Fábio Quadros; Órgão Julgador: 4a Câmara de
Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara Cível;
Data
do
Julgamento:
28/06/2018;
Data
de
Registro:
04/07/2018)
AÇÃO
ORDINÁRIA.
Incorporação.
Utilização
espaço privativo do condômino, para instalação
de caixa de passagem elétrica. Pretensão de
indenização por danos morais. Sentença de
improcedência.
Apela
o
autor
sustentando
infortúnios em razão da instalação da caixa de
contenção/inspeção elétrica em sua unidade
autônoma; sofrer limitação à privacidade posto
que submetido à necessidade de franquear a
entrada de terceiros estranhos em sua área
privativa; patente a ocorrência de danos morais.
Descabimento. O autor reclama indenização por
danos morais pelo fato de haver caixa de
contenção/inspeção elétrica em sua unidade
autônoma, invocando aplicabilidade à norma
NBR 8160/1997 da ABNT. Referida norma da
ABNT trata de sistemas prediais de esgoto
sanitário, hipótese alheia à dos autos. Não há
comprovação de que a existência da caixa de
passagem elétrica lhe tenha acarretado prejuízos
e/ou desvalorização do imóvel. Afastado o
pedido de indenização por danos morais.
Precedente
deste
TJSP.
Recurso
improvido. (TJSP; Apelação1001138-13.2017.8.26.0576;
Relator (a): James Siano; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José do Rio Preto - 5a Vara Cível; Data
do Julgamento: 08/02/2018; Data de Registro: 08/02/2018)
Compromisso de venda e compra. Indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sentença que extinguiu o feito, sem apreciação
meritória.
Litispendência
inocorrida.
Área
privativa para estacionamento entregue com
caixa
de
contenção
de
esgoto.
Prévia
e
adequada informação quanto aos pontos de
passagem de rede. Caixa devidamente fechada e
instalada de modo a permitir o uso adequado da
vaga. Ausência de violação às normas técnicas
da ABNT, também não comprovados quaisquer
transtornos
havidos
pela
convivência
do
automóvel com a caixa de escoamento. Danos
morais não configurados. Sentença revista.
Recurso em parte provido, para afastar a
extinção não meritória, mas julgado improcedente o pedido. (TJSP; Apelação
1029039-87.2016.8.26.0576; Relator (a): Claudio Godoy; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do
Rio Preto - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/12/2017;
Data de Registro: 01/12/2017)
Ação ordinária. Compra e venda de imóvel em
construção. Instalação de caixa de contenção/inspeção de gordura e dejetos orgânicos em área privativa da unidade.
Ausência de comprovação de desvalorização do
imóvel que justifique a reparação material
pretendida. Danos morais não configurados.
Jurisprudência
desta
4a
Câmara.
Recurso
improvido. (TJSP; Apelação 1009776-69.2016.8.26.0576;
Relator (a): Maia da Cunha; Órgão Julgador: 4a Câmara de
Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 6a Vara Cível;
Data
do
Julgamento:
27/07/2017;
Data
de
Registro:
01/08/2017)
Conclusão diferente se daria se o pleito fosse de indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por dano material, visto que a presença das caixas de gordura e
esgoto na sua área privativa pode acarretar inevitável
desvalorização do imóvel.
Postas tais premissas, por meu voto, DAVA PROVIMENTO
ao recurso de apelação da ré (promitente vendedora), para excluir
sua condenação de indenizar a parte autora (promitente
comprador) por danos morais.
RODOLFO PELLIZARI
Segundo Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE CARLOS COSTA NETTO
12364484
7
14
Declarações de
Votos
RODOLFO PELLIZARI
12586554
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1026606-39.2017.8.26.0071 e o código de confirmação da tabela acima.